Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723745-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PABLO FERNANDO DE SOUZA PACIENTE: PABLO FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PABLO FERNANDO DE SOUZA em seu próprio favor, com o objetivo de alterar a Lei de Organizações Criminosas, pela qual também fora condenado. A impetração foi manuscrita e encaminhada por carta pelo próprio sentenciado, desacompanhada dos respectivos documentos, razão pela qual fora determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o paciente encontra-se cumprindo pena total de 36 anos, 1 mês e dois dias, já superado o total de 10 anos e 3 meses em regime fechado, com previsão para progressão em 27/03/2025. Diz que acompanha a execução da pena do paciente perante o Juízo de origem e que o paciente apresenta sucessivos requerimentos intitulados como Habeas Corpus, a despeito da inexistência de qualquer constrangimento ilegal, não havendo qualquer informação a acrescer (Num. 27951375). O paciente, por sua vez, sustenta que a forma como é descrita a Lei de Organizações Criminosas impõe a condenação de várias pessoas por crimes pelos quais não tiveram participação, sendo necessária a alteração da norma, como forma de justiça. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (Num. 28258091). É o relatório. Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, aventada pela d. Procuradoria de Justiça. Com efeito, dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir Nos termos do art. 648 do mesmo diploma processual, a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. No entanto, na hipótese em apreço, conforme percuciente observação da e. Procuradora de Justiça, “apesar de o documento inicial receber a nomenclatura de habeas corpus, deixa o Autor de descrever constrangimento ilegal sofrido por qualquer pessoa em específico, apresentando exemplos de situações hipotéticas em que pessoas podem estar sendo condenadas indevidamente. Assim, impossível conhecimento da presente ação, uma vez que não há qualquer ato coator a ser analisado por esta Corte” (Num 28258091 - Pág. 2) Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT, ante a manifesta inexistência de qualquer ato coator concreto a ser afastado por esta Corte de Justiça. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator